Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação mostra-se justificada quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.
2. O fato de o acusado não ter ciência de que a bolsa, de onde o dinheiro foi subtraído, pertencia à vítima é irrelevante e não se mostra suficiente para elidir a autoria delitiva, sobretudo quando efetivamente confirmada pelas provas dos autos, em especial pela narrativa da ofendida.
3. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância.
4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.